Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700605-25.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: GREMIO RECREATIVO SOCIO CULTURAL TORCIDA FACCAO BRASILIENSE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. GRÊMIO RECREATIVO SOCIOCULTURAL TORCIDA FACÇÃO BRASILIENSE interpôs agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 261664427, autos originários) proferida em mandado de segurança que impetraram contra ato do PROMOTOR DE JUSTIÇA PAULO ROBERTO BINICHESKI, que indeferiu a liminar pleiteada, in verbis: “Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por GRÊMIO RECREATIVO SÓCIO CULTURAL TORCIDA FACÇÃO BRASILIENSE contra ato atribuído ao PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS PAULO ROBERTO BINICHESKI, consubstanciado em ofício encaminhado à Polícia Militar do Distrito Federal, determinando o cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública no 0728905-62.2024.8.07.0001, que impôs à impetrante a obrigação de não frequentar eventos esportivos pelo prazo de cinco anos. Sustenta o impetrante, em síntese, que a sentença não transitou em julgado e que não houve instauração do cumprimento de sentença, razão pela qual seria ilegal a determinação contida no ofício. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do referido ato, permitindo a presença de seus membros nos estádios, inclusive na partida agendada para 10/01/2026. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. No caso, o impetrante alega que não houve trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública. Alega que os embargos de declaração opostos contra o acórdão que confirmou a sentença condenatória ainda não foram julgados. Conforme mencionado no ofício impugnado (ID 261617098), a decisão proferida na ação civil pública impôs ao impetrante obrigação de não fazer, consistente na proibição de frequentar eventos esportivos, e que tal decisão foi confirmada em grau recursal. De fato, a condenação imposta na ação civil pública foi confirmada pela 6a Turma Cível do E. TJDFT, nos autos da apelação cível 0728905-62.2024.8.07.0001(acórdão no. 2071641 – ID 261617101). Pois bem, enquanto não houver decisão judicial que suspenda os efeitos do acórdão em questão, este permanece plenamente eficaz. Até o momento, a propósito, não há nos autos qualquer determinação nesse sentido. Assim, nos termos do artigo 1.026, §1o, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, em regra, não possuem efeito suspensivo, salvo quando expressamente concedido pelo julgador, o que não ocorreu no presente caso. Assim, a eficácia do acórdão permanece íntegra e produz todos os seus efeitos, não havendo qualquer óbice legal ou processual à sua execução enquanto não sobrevier decisão específica em sentido contrário. Desta forma, não se evidencia, neste juízo preliminar, ilegalidade manifesta ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora, pois o ofício apenas comunica às forças policiais a necessidade de cumprimento de decisão judicial vigente, visando à preservação da ordem e segurança nos eventos esportivos. Por outro lado, o perigo de dano alegado pelo impetrante não se sobrepõe ao interesse público de garantir a efetividade das medidas judiciais e a segurança coletiva, especialmente diante do histórico de violência que motivou a condenação da torcida organizada. Desta forma, não obstante as razões apresentadas pela requerente em sua petição, não se mostra possível o deferimento da tutela requerida. Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público.” 2. O agravante-impetrante alega que a obrigação imposta na sentença proferida em ação civil pública no 728905-62.2024.8.07.0001 não pode ser exigida porque não há procedimento de cumprimento de sentença instaurado. 3. Argumenta que os cumprimentos de sentença, provisório ou definitivo, dependem de requerimento do exequente, conforme arts. 513 e 516 do CPC. 4. Assevera que a autoridade coatora praticou ato de autotutela, vedado no ordenamento jurídico; que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é parte na lide e deve pleitear o início do cumprimento de sentença. 5. Aduz que a sentença é inexigível; que lhe deve ser garantido contraditório e ampla defesa antes da imposição de medida coercitiva. 6. Ao final requer a concessão de tutela antecipada recursal para que: “[...] Seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso, inaudita altera pars, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender a decisão agravada e o ato coator, permitindo que os membros do agravante (GREMIO RECREATIVO SOCIO CULTURAL TORCIDA FACCAO BRASILIENSE) frequentem os estádios devidamente caracterizados, afastando a eficácia imediata da Sentença do processo no 0728905-62.2024.8.07.0001, até o julgamento de mérito deste recurso;. [...]” 7. Preparo (id. 80087785). 8. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 9. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. 10. Conforme apreciou o MM. Juiz na r. decisão agravada, no julgamento realizado por esta 6a Turma Cível da apelação cível no 728905-62.2024.8.07.0001, acórdão no 2071641, foi mantida a r. sentença que impôs ao agravante-impetrante a obrigação de não fazer consistente na proibição de frequentar estádios de futebol e seu entorno pelo prazo de 5 anos com identificações e atitudes atribuídas a torcida organizada. 11. Essa decisão judicial é eficaz, produz plenos efeitos, enquanto não houver determinação legal ou judicial em sentido contrário, em especial porque os embargos de declaração opostos não possuem efeito suspensivo conforme disciplina o art. 1.026, §1o, do CPC. 12. Diferente do que alega o agravante-réu, a eficácia da r. sentença independe da propositura de cumprimento de sentença. Na lide, a ausência de efeito suspensivo dos embargos de declaração gera a eficácia imediata do comando judicial que lhe impõe o não fazer. 13. A ausência momentânea de cumprimento de sentença não invalida nem suspende a vigência do dever jurídico imposto pela r. sentença. 14. O Ministério Público detém competência constitucional e legal para zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e serviços de relevância pública aos direitos assegurados, conforme disciplina o art. 129, II, da CF. Ademais, pode expedir recomendações e requisições às autoridades competentes para assegurar a efetividade de decisões e a proteção da coletividade conforme disciplina o art. 8o da Lei Complementar no 75/1993. 15. O ato apontado pelo agravante-impetrante como ato coator, o ofício encaminhado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios à Polícia Militar (id. 261617098, autos originários) não substitui a fase de cumprimento de sentença, mas confere ciência e requisita providências administrativas para dar efetividade à ordem judicial já vigente, sobretudo em contexto de segurança pública e proteção de torcedores conforme assegurado pelo art. 146 da Lei no 14.597/2023. 16. Em conclusão, nesta análise inicial, não se vislumbra ilegalidade no ato apontado como coator, de forma que não há probabilidade do direito. 17. Quanto a perigo de dano, há “periculum in mora” inverso; a autorização para ingresso uniformizado potencializa riscos à ordem e segurança nos estádios e compromete a efetividade da tutela coletiva já concedida. Por outro lado, a restrição imposta não impede o comparecimento do torcedor sem uniformes ou identificações e sem que adote qualquer conduta relacionada à torcida organizada, o que mitiga alegações de dano grave ao agravante-impetrante. 18. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 19. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 20. Comunique-se ao Juízo a quo. 21. Publique-se. Brasília - DF, 16 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora